Tribunal: STF
Processo: ARE 1514139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. RENOVAÇÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. CAESB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FÍSICA QUE JÁ NÃO MANTINHA VÍNCULO COM O IMÓVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. APÓS NÃO LOCALIZAR A PARTE AUTORA, SERVIÇO CARTORÁRIO PROCEDEU À INTIMAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI 9.492/97. FÉ PÚBLICA QUE EXIGE PROVA ROBUSTA PARA A SUA DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À AFILHADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA ATINGIU APENAS HONRA OBJETIVA DA PESSOA NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Pedido de concessão de gratuidade renovado em sede recursal. Benefício de natureza rebus sic standibus. Alegada modificação da situação financeira. 1.1 O art. 5º, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.2. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV). 1.3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. 1.4 Pedido que, no mais, deve ser indeferido em razão da preclusão lógica, ante o recolhimento espontâneo do preparo. Benefício requerido pela autora/apelante indeferido.



    2. Inegável a ilicitude do protesto e da inscrição em cadastro de devedores inadimplentes determinados pela CAESB de dados de pessoa física que comunicara à concessionária a transferência de direitos sobre a unidade consumidora. 2.1 O dano moral caracterizado. Ofensa que deriva diretamente do indevido protesto e da injustificada inscrição em cadastro restritivo de crédito. Conduta lesiva que dá ensejo a dano presumido ou in re ipsa, motivo pelo qual dispensada a demonstração de efetivo prejuízo. 2.2 Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento da quantificação dos danos morais na sentença. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada com proporcionalidade e razoabilidade em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 3. Não há ilicitude no proceder do cartório de notas que, após três tentativas frustradas de intimar pessoalmente a autora por meio de aviso de recebimento, realiza atos necessários a sua intimação por edital. Observância ao comando do art. 15 da Lei 9.492/1997, especialmente porque justificativa as circunstâncias que levaram à ausência de intimação pessoal. Elementos robustos desautorizadores da fé pública do ato cartorial não produzidos. Insuficiência de declaração genérica do síndico indicativa de que nos dias em que procurada a autora a portaria de seu condomínio residencial não estava desguarnecida. Prova documental inapta. Ônus probatório desatendido. Falha na prestação do serviço notarial não demonstrada.



    4. Dano moral indireto ou em ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, caso de um animal de estimação (art. 952 do CC). 4.1 A inscrição indevida de dados pessoais em cadastro de devedores inadimplentes atinge, por óbvio, a pessoa que teve seu nome negativado. Inadmissibilidade de outra pessoa vir a sentir os efeitos da ofensa moral suportada por quem teve seus dados indevidamente lançados em cadastro de restrição ao crédito. Hipótese de inviável reconhecimento de que a ofensa a direito da personalidade da autora atingiu, de forma mediata, a patrimônio personalíssimo de um terceiro, no caso, a litisconsorte ativa.



    5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIV, e 236, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 759421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 188), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente